Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-05.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001543-05.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LENINI APARECIDA GOMES DE SOUZA - CPF: 389.005.638-58 (EMBARGANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (EMBARGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVIMENTO DO APELO PARA REFORMAR A SENTENÇA, INCLUSIVE NO QUE TANGE À CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
LENINI APARECIDA GOMES DE SOUZA,
com o fito de sanar suposto vício existente no acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 85101951).

Irresignada, a autora/apelante/embargante aduz que embora o referido acórdão tenha reconhecido o ato ilícito da embargada (em recusar a rematrícula da embargante, mormente por se tratar de cobranças indevidas impostas pela embargada em face da aluna, ora Embargante), deixara de enfrentar a matéria referente às
astreintes
outrora fixadas na decisão interlocutória inicial, em face do descumprimento da liminar pela embargada.

Assevera que, não bastasse o descumprimento quanto ao item “a” da decisão liminar, a embargada, até a presente data, impossibilita o encerramento do FIES da embargante, posto que não cumpriu, por completo, a liminar deferida pelo juízo de origem, quanto à rematrícula da mesma no 8o semestre do curso de direito naquela época, fazendo-se necessária a aplicação da astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 86383486).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a autora/apelante/embargante aduz que embora o referido acórdão tenha reconhecido o ato ilícito da embargada (em recusar a rematrícula da embargante, mormente por se tratar de cobranças indevidas impostas pela embargada em face da aluna, ora Embargante), deixara de enfrentar a matéria referente às
astreintes
outrora fixadas na decisão interlocutória inicial, em face do descumprimento da liminar pela embargada.

Assevera que, não bastasse o descumprimento quanto ao item “a” da decisão liminar, a embargada, até a presente data, impossibilita o encerramento do FIES da embargante, posto que não cumpriu, por completo, a liminar deferida pelo juízo de origem, quanto à rematrícula da mesma no 8o semestre do curso de direito naquela época, fazendo-se necessária a aplicação da astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 86383486).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, ante o provimento do recurso, a tutela antecipada concedida ao ID 52302959 deve ser confirmada, reformando a sentença que havia revogado a referida liminar.

Ora, a este Tribunal de Justiça cabia, tão somente, a análise referente à reforma ou não da sentença que também revogou a liminar, tal como ocorreu.

No caso, reformada a sentença e confirmada a liminar anteriormente concedida, possibilita à apelante pleitear,
junto ao juízo de origem
, o efetivo cumprimento da medida pela parte apelada e, consequente, execução do valor correspondente, em sede de cumprimento de sentença, caso demonstrado naquele juízo o seu descumprimento.

A propósito:

APELAÇÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO.
As astreintes incidem em razão do descumprimento de decisão judicial, devendo a parte alegar e o juízo de origem analisar sua incidência em sede de cumprimento de sentença
. Evidenciado que se deu em valor módico e com limitações pelo juízo, não se pode concluir por sua desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
(TJRO - Apelação, Processo no 0012908-54.2010.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 29/06/2017).

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021